Tribunal: TJMT
Processo: 0002872-16.2011.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CIVEL N. 0002872-16.2011.8.11.0003.
RECORRENTE: EMERSON RICARDO DE BARROS.
RECORRIDO: MYLLEID RODRIGUES DA MOTA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por EMERSON RICARDO DE BARROS, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 23223971-TJ):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PRIMEIRO APELO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – CÓPIA LITERAL DA CONTESTAÇÃO – MÉRITO RECURSAL NÃO CONHECIDO –SEGUNDO APELO – RÉU REVEL – ANÁLISE DAS QUESTÕES DE DIREITO – QUESTÕES DE FATO NÃO CONHECIDAS – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – VALOR REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Deve figurar no polo passivo da demanda aquele que deve suportar as consequências da sentença condenatória. Neste caso, a Ação foi ajuizada, além de outros, com o intuito de reaver montante pago a título de entrada para a aquisição de imóvel. Logo, se o valor foi depositado em conta bancária da Recorrente, não há falar em ilegitimidade ad causam, pois, mantida a procedência do pleito autoral, deverá suportar as consequências da sentença.
2- O Recurso que não combate especificamente os fundamentos da sentença ofende ao princípio da dialeticidade recursal e não comporta conhecimento. Na hipótese, ao interpor o Recurso de Apelação, os Recorrentes não rebateram os fundamentos da sentença, interpuseram Apelo genérico, tão somente copiaram literalmente a contestação, de forma que o que não contêm as razões que amparam o inconformismo dos Recorrentes e possibilitam a necessidade de cassação da sentença.
3- Em favor do Apelante revel só cabe a análise das questões essencialmente de direito, sendo-lhe defeso, em grau recursal, alegar matérias que envolvam situações de fato que deveriam ter sido arguidas em momento próprio, sob pena de afronta ao instituto da preclusão. No caso, somente a tese referente ao valor do dano moral foi analisada porque, por lógica, somente poderia ser conhecidas em sede recursal.
3- Para fixar a verba indenizatória por danos morais, o julgador deve arbitrar valor que signifique efetiva satisfação ao lesado, sem que incorra em enriquecimento ilícito. No caso concreto, reduz-se a verba indenizatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais), porque tal quantia se mostra adequada a trazer satisfação para a Apelada, sem configurar enriquecimento sem causa. (N.U 0002872-16.2011.8.11.0003, REL. MÁRCIO APARECIDO GUEDES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2019)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 37033474).
A parte Recorrente alega violação ao artigo 229, do CPC, uma vez que quando houver litisconsórcio passivo com procuradores diferentes o prazo é contado em dobro.
Recurso tempestivo (id. 43781499-TJ).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação analógica da Súmula 356/STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO PELA ALÍNEA A. DISSÍDIO PRETORIANO PREJUDICADO. 1. (...). 2. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. 3. A matéria pertinente aos arts. 12, 37, 43, 46, 186, 402, 404, 940 e 944 do CC/02 não foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco constou dos embargos declaratórios opostos para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 356/STF. 4. (...). 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 484.728/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 03/03/2015).
Dessa forma, em relação à suposta violação ao artigo 229, do CPC, a parte Recorrente defende ser tempestiva a contestação, uma vez que quando houver litisconsórcio passivo com procuradores diferentes o prazo é contado em dobro.
No entanto, verifica-se que a citada questão não foi decidida pelo acórdão impugnado, e, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu reexame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, por aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá/MT, 27 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII